Tribunal: TJBA
Processo: 0510097-14.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510097-14.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: NAILA NEVES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LYNCOLN DA CUNHA MARTINS, VITOR GUILHERME RIBEIRO VIEIRA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA PRESTAMISTA DO CONTRATO, CORREÇÃO MONETÁRIA E APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES ESSENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

II - Inexiste omissão quanto à natureza prestamista do seguro, pois o acórdão embargado analisou adequadamente a legitimidade das partes e a aplicação do CDC ao contrato, sendo desnecessária manifestação específica sobre modalidade contratual que não altera a conclusão sobre o dever de indenizar.

III - Não há omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros, pois o acórdão manteve integralmente a sentença que fixou correção pelo INPC desde a contratação e juros desde a citação, em consonância com a Súmula 632 do STJ.

IV - A alegada omissão sobre a Lei 14.905/2024 não procede, pois a norma não se aplica retroativamente a contratos já formalizados e julgados sob a égide da legislação anterior.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0510097-14.2018.8.05.0274
, em que figura como Embargante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e como Embargados
NAILA NEVES DE JESUS, NADINE NEVES DE JESUS e BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA